Tribunal: TJMT
Processo: 1013996-33.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013996-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITORIA THAYSSA LEOTERIO DA SILVA - CPF: 096.628.701-05 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013996-33.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Verde Transportes LTDA.

Recorrido(s):

Vitória Thayssa Leoterio da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. ALEGAÇÃO AUTORAL DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR
OVERBOOKING
. ALEGAÇÃO DA RÉ DE DESISTÊNCIA DA VIAGEM PELA CONSUMIDORA.
FATO CONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA PARTE RECLAMANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEMBOLSO DO BILHETE DE PASSAGEM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os fatos forem controversos incumbe à parte autora, o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Assim, não tendo a passageira comprovado que foi impedida de embarcar, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

O reembolso do valor do bilhete de passagem afigura-se razoável, por se tratar de serviço não prestado, uma vez que a passageira não embarcou e tampouco remarcou o bilhete.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (14/06/2021, ID 58021094) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada pagar a parte reclamante a quantia de R$ 122,61 (cento e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (10/02/2021, ID 52978291 - pág. 18), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação”.

Inicialmente, entendo que os documentos juntados no Id. 127603155 (balancete) demonstram que a empresa Recorrente está impossibilitada de arcar com as despesas processuais. Razão pela qual, tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

A Reclamante alega, em síntese, que adquiriu bilhete de transporte terrestre da empresa Reclamada, com saída de Cuiabá/MT e destino Alta Floresta/MT, para o dia 10/02/2021 às 18h45min, tendo em vista que foi convidada para ser madrinha de sua sobrinha e a cerimônia estava marcada para o dia 11/02/2021 às 20horas.

Aduz que ao chegar ao terminal foi informada que o ônibus estava lotado e que, por isso, não poderia embarcar. Informa que tentou resolver problema administrativamente, mas nem o reembolso do valor da passagem foi autorizado. Em razão de tais fatos, requereu a condenação da empresa ao pagamento de dano moral e a restituir o valor de R$ 122,61.

A empresa Reclamada, ora Recorrente, por sua vez, sustenta que não houve
overbooking
do veículo e, tampouco, há prova nesse sentido. Argumenta que a Reclamante desistiu de realizar a viagem e desejava cancelar o bilhete de passagem momentos antes do embarque, o que foi negado pelo agente bilheteiro, em consonância com as diretrizes da resolução 4.282/2014 da ANTT.

Pois bem. Se a empresa Recorrente alegou em sua defesa que a Recorrida não embarcou porque desistiu de realizar a viagem, e a Recorrida alega que houve
overbooking
do veículo, o fato tornou-se controvertido.

Se o fato tornou-se controvertido, diante do teor a defesa apresentada pela Recorrente, o ônus da prova é de quem alega fato positivo, pois provar um fato negativo é quase impossível.

A Recorrida não comprovou que foi impedida de embarcar sob o motivo de ônibus lotado e, mesmo após as alegações da Recorrente, em nenhum momento a Recorrida requereu a audiência de instrução, se mantendo inerte, assim, não comprovou que foi impedida de embarcar por motivo de
overbooking
do veículo.

Desta forma, entendo que por se tratar de fato controvertido, não tendo a parte Recorrida comprovado que foi impedida de embarcar, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil e, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Em relação ao reembolso do valor do bilhete de passagem de R$122,26, tendo em vista que a consumidora não embarcou, bem como que teria direito a remarcação do bilhete, afigura-se razoável que a consumidora seja restituída da importância desembolsada.

Por fim, a alegação da Recorrente, no sentido de que, após 02 meses, a autora teria utilizado o bilhete, não restou comprovada, pois, conforme se vê no documento juntado em contestação, quem embarcou não foi a autora, mas sim “Andrevan Ferreira Teixeira”.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação arbitrada a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023